Tribunal: TJSP
Processo: 2070487-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra decisão que não conheceu de recurso de agravo de instrumento – Renovação de prova pericial – Ausência dos requisitos de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Possibilidade de discussão da prova na oportunidade do recurso de apelação - Recurso desprovido – Decisão monocrática mantida.